Tribunal: STF
Processo: AI 348732
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O recurso extraordinário se examina em face dos
dispositivos infraconstitucional e constitucional analisados pelo
acórdão recorrido.
- Esta Corte tem entendido que o vale-alimentação ou
auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4º do
artigo 40 da Constituição.  Precedentes a título exemplificativo.
Agravo a que se nega provimento.